Tribunal: TJMT
Processo: 1034993-77.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034993-77.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PRISCILA APARECIDA DE OLIVEIRA 72751959172 - CNPJ: 23.068.388/0001-68 (AGRAVANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ALPHA SERVICE SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.830.014/0001-93 (AGRAVADO), DIOGO DOS SANTOS NOGUEIRA NETO - CPF: 005.987.432-51 (ADVOGADO), ELIANO GOMES DOS SANTOS - CPF: 000.847.362-59 (AGRAVADO), José Maria Oliveira da Costa (AGRAVADO), EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/7961-02 (AGRAVADO), JOSE MARIA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 046.044.902-87 (AGRAVADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/7961-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. FALSIDADE DOCUMENTAL COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM
EXAME

Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência de ação de cobrança no valor de R$ 93.031,00, fundada em contrato de prestação de serviços datado de 11/12/2020. Perícia grafotécnica concluiu pela falsidade material do contrato, identificando fraude por colagem digital de assinatura. A agravante requer anulação da sentença para produção de prova testemunhal sobre a prestação dos serviços e entrega do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal quando já há prova pericial conclusiva sobre a falsificação do contrato que fundamenta a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado não configura cerceamento quando o conjunto probatório é suficiente para o convencimento do magistrado, conforme art. 355 do CPC.

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

A perícia grafotécnica foi conclusiva ao atestar falsidade material do contrato por colagem digital, com evidências de manipulação, distorções gráficas e pixelização incompatível com assinaturas manuscritas.

A prova testemunhal não tem aptidão para infirmar conclusão técnica sobre falsificação documental, pois testemunhas não possuem conhecimento especializado em
grafotecnia
.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há cerceamento quando o juiz indefere prova desnecessária (STJ,
AgInt
no
AREsp
2583217 MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/08/2024).

O núcleo da lide é a validade do contrato, não a prestação de serviços, sendo que contrato falsificado não gera obrigação de pagamento.

As decisões estão fundamentadas conforme art. 371 e 489 do CPC, tendo enfrentado todos os argumentos.

O julgamento monocrático é cabível quando o recurso contraria jurisprudência dominante, conforme art. 932, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando há prova pericial conclusiva sobre falsidade documental que fundamenta a
pretensã
o.

Prova testemunhal não tem aptidão para infirmar conclusão técnica de perícia grafotécnica sobre falsificação por colagem digital.

R E L A T Ó R I O

AgReg

1034993-77.2022.8.11.0041

PRISCILA APARECIDA DE OLIVEIRA X ALPHA SERVICE SERVICOS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por PRISCILA APARECIDA DE OLIVEIRA contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo sentença de improcedência de
ação de cobrança movida contra ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI, JOSÉ MARIA OLIVEIRA DA COSTA e ELIANO GOMES DOS SANTOS.

A agravante interpôs Agravo Interno sustentando que a decisão
monocrática foi equivocada por haver flagrante cerceamento de defesa. Alega violação aos
arts
. 5o, LV, da CF, 369, 371 e 489 do CPC.

Argumenta que o laudo pericial não é prova absoluta, que as testemunhas comprovariam a prestação dos serviços e as circunstâncias da contratação, e que a sentença não apreciou adequadamente todas as provas requeridas.

Cita jurisprudência sobre nulidade de sentença por falta de apreciação de provas.

Requer provimento do agravo para anular a sentença e retornar os autos ao 1o grau para produção de prova testemunhal.

Os agravados apresentaram contraminuta
em que r
equerem que o Agravo Interno seja desprovido, mantendo-se a decisão monocrática e a majoração dos honorários advocatícios.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se
de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo sentença que julgou improcedente ação de cobrança no valor de R$ 93.031,00, fundada em contrato particular de prestação de serviços datado de 11/12/2020.

A controvérsia teve origem quando os réus impugnaram a autenticidade da assinatura atribuída ao corréu José Maria Oliveira da Costa, alegando falsificação documental.

Realizada perícia grafotécnica por
expert
nomeado pelo juízo, o laudo técnico concluiu de forma categórica pela falsidade material do contrato, identificando fraude do tipo colagem, com evidências inequívocas de manipulação digital, distorções gráficas, ausência de continuidade nos traços e pixelização incompatível com assinaturas manuscritas.

Com base nessa prova pericial robusta, o juízo de
origem
julgou improcedente a ação, reconhecendo que o documento apresentado como fundamento da cobrança era adulterado e desprovido de validade jurídica.

A agravante sustenta que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal que pretendia produzir para comprovar a prestação dos serviços, a entrega do contrato no canteiro de obras em Valinhos com a assinatura já aposta pelo réu José Maria, e que tudo teria sido presenciado por testemunhas oculares.

Alega violação aos
arts
. 5o, LV, da Constituição Federal, 369, 371 e 489 do Código de Processo Civil, argumentando que o laudo pericial não é prova absoluta e que a sentença não apreciou adequadamente todas as provas requeridas.

Os agravados, por sua vez, sustentam que a prova pericial foi conclusiva e que testemunhos não têm o condão de infirmar conclusão técnica sobre falsificação documental, tratando-se de expediente meramente protelatório.

A controvérsia central, portanto, reside em definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal quando já há nos autos prova pericial conclusiva sobre a falsificação material do documento que constitui o único fundamento da pretensão autoral.

Pois bem. Conheço do Agravo Interno, eis que tempestivo e preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. No mérito, contudo,
entendo que é caso de negar
provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada pelos seus próprios fundamentos
.

Inicialmente, cumpre destacar que a alegação de cerceamento de defesa não merece acolhida.

O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355 do Código de Processo Civil, é medida que se impõe quando o magistrado verifica que a matéria é unicamente de direito ou que, sendo de direito e de fato, não há necessidade de produção de outras provas além
daquelas já constantes dos autos.

No caso concreto, a prova pericial grafotécnica produzida foi suficiente, adequada e conclusiva para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer necessidade de complementação probatória.

O art. 370 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Trata-se de consagração do princípio segundo o qual o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, no exercício do poder instrutório que lhe é conferido pela lei processual, avaliar a necessidade, pertinência e utilidade das provas requeridas pelas partes.

O magistrado não está obrigado a deferir toda e qualquer prova requerida, devendo exercer juízo de valor sobre a sua relevância para a formação do seu convencimento, sempre de forma fundamentada.

No presente caso, o juízo, ao analisar o conjunto probatório dos autos, entendeu, de forma acertada e fundamentada, que a prova pericial grafotécnica era suficiente para o julgamento da causa. E não poderia ser diferente. O laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do juízo, dotado de conhecimento técnico especializado, foi categórico, preciso e conclusivo ao atestar que o contrato apresentado pela autora como fundamento de sua pretensão sofreu adulteração
na modalidade colagem, sendo as assinaturas atribuídas ao réu José Maria Oliveira da Costa inautênticas.

O perito judicial identificou, de forma minuciosa e tecnicamente fundamentada, evidências inequívocas de manipulação digital na região da assinatura, com distorções gráficas, ausência de continuidade nos traços, pixelização incompatível com assinaturas manuscritas e outros elementos técnicos que caracterizam, de forma incontestável, documento adulterado, desprovido de autenticidade e de validade jurídica. Trata-se de prova técnica robusta, elaborada por
expert
imparcial nomeado pelo juízo, que não foi infirmada por qualquer contraprova idônea, tampouco por parecer técnico divergente apresentado pela parte interessada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o juiz, fundamentadamente, indefere a produção de prova que reputa desnecessária ao deslinde da controvérsia.

O juiz, como destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de defesa, conforme precedentes da Corte Superior.

A livre apreciação da prova e o livre convencimento motivado são princípios basilares do sistema processual civil brasileiro, consagrados no art. 371 do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz
apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, devendo indicar na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No caso dos autos, a decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal está devidamente fundamentada, tendo o magistrado explicitado as razões pelas quais entendeu ser desnecessária a oitiva de testemunhas diante da conclusão técnica do laudo pericial.
Não há, portanto, qualquer violação ao art. 489 do Código de Processo Civil, que estabelece os requisitos da fundamentação das decisões judiciais.

A sentença e a decisão monocrática agravada enfrentaram adequadamente a questão, demonstrando, de forma clara e precisa, que a prova pericial era suficiente para o julgamento da causa e que a prova testemunhal pretendida seria
inócua
e incapaz de alterar a conclusão técnica sobre a falsidade documental.

Ademais, a
jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, diante de prova técnica conclusiva, a produção de prova testemunhal sobre questões que não têm o condão de infirmar a conclusão pericial é
inócua
e protelatória, não configurando cerceamento de defesa o seu indeferimento.

O juiz, como destinatário da prova e dirigente do processo, deve privilegiar a racionalidade da instrução probatória, afastando diligências incapazes de alterar o resultado da perícia e que apenas retardariam desnecessariamente o julgamento da causa.

Assim,
não vislumbro qualquer fundamento jurídico que justifique a reforma da decisão monocrática agravada.

A prova pericial foi conclusiva quanto à falsidade material do contrato apresentado como fundamento da cobrança. A prova testemunhal pretendida não tem aptidão para infirmar essa conclusão técnica.

Não houve cerceamento de defesa, mas sim exercício regular do poder instrutório do juiz, que indeferiu diligência inútil e protelatória.

A sentença e a decisão monocrática estão devidamente fundamentadas, tendo enfrentado todos os argumentos deduzidos pela parte.

O julgamento monocrático foi adequado e está em consonância com o art. 932, IV, do Código de Processo Civil.

A majoração dos honorários advocatícios está justificada e proporcional.

O Agravo Interno interposto pela agravante revela-se como mero inconformismo com o resultado desfavorável, sem trazer qualquer elemento novo ou argumento capaz de infirmar a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao
recurso;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026